Tribunal: TJDFT
Processo: 0735601-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. FUNDIÁGUA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO NAS CONTRATAÇÕES. AFRONTA À NORMA DE REGÊNCIA DAS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. NULIDADE DA EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando a Apelação está devidamente fundamentada e é capaz de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso, além de permitir à parte adversa o exercício do contraditório.
2. Trata-se de Embargos à Execução ajuizados como defesa em sede de Execução de Título Extrajudicial lastreada em instrumento de cessão de 15 (quinze) contratos de honorários advocatícios, que tiveram por escopo a defesa de ex-dirigentes da entidade Embargante/Apelante em Autos de Infração lavrados pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, para a apuração de suspeitas de realização de investimentos prejudiciais à Apelante (contratante), constatadas em julgamentos de processos administrativos.
3. Da análise minuciosa dos autos, depreende-se que os contratos de honorários advocatícios que ensejaram a dívida executada foram assinados por ex-dirigentes, integrantes da Diretoria Executiva da entidade Embargante/Apelante, que eram, também, autuados nos Autos de Infração que ensejaram as contratações para a realização das próprias defesas administrativas.
4. A competência decisória para tais contratações é do Conselho Deliberativo da entidade Embargante/Apelante, nos termos do art. 22, parágrafo único, da Resolução CGPC n° 13/2004, que estabelece princípios, regras e práticas de governança, gestão e controles internos a serem observados pelas Entidades Fechadas de Previdência Complementar – EFPC.
5. Em nenhum momento foi comprovada nos autos a existência de participação ou autorização do Conselho Deliberativo da entidade Embargante/Apelante nas contratações que ensejaram as dívidas objeto da Execução, o que implica afronta ao disposto no art. 22, parágrafo único, da Resolução CGPC n° 13/2004.
6. Nesse contexto, não se pode concluir pela existência de título certo, líquido e exigível, impondo-se, assim, o reconhecimento da nulidade da Execução, nos termos do art. 803 do CPC/15, e o julgamento de procedência dos Embargos à Execução.
7. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada.